Tribunal: TJDFT
Processo: 0702564-73.2023.8.07.0020
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. INCLUSÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. INDEVIDA. DANO MORAL. ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré contra sentença que julgou procedente em parte os pedidos iniciais para declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes e qualquer dívida lançada contra a autora e condenar o réu a pagar ao autor o valor de R$3.000,00 a título de danos morais. Em suas razões, em síntese, sustenta a ausência de ato ilícito e que a negativação decorreu de exercício regular do direito do credor. Alega a inexistência de danos morais, pois o autor seria um devedor contumaz devendo aplicar a Súmula 385 do STJ. Subsidiariamente, requer a redução do quantum.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Sem contrarrazões.
III. A relação jurídica estabelecida é de natureza consumerista, portanto, deve a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor, Lei 8.078/90. A responsabilidade civil do fornecedor de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, bastando ser demonstrada a falha na prestação do serviço, o dano e o nexo causal. O fornecedor somente não será responsabilizado se provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou se houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, incisos I e II, do CDC).
IV. Depreende-se dos autos que o recorrente não desincumbiu de seu ônus processual em provar a existência de relação jurídica entre as partes, pois não faz prova de documentação da efetiva contratação de seus serviços (art. 373, II, do CPC). Com efeito, se mostra indevida a inclusão do nome da parte autora nos cadastros de inadimplentes e, por conseguinte, devida a condenação da parte recorrida em danos morais, bem como na obrigação de baixa do seu nome.
V. De outro lado, não merece acolhimento a alegação de que haveria inscrição preexistente em nome do autor, pois a mencionada inscrição pretérita foi baixada no ano de 2020, ao passo que a inscrição indevida promovida pelo recorrente foi em 2023 (ID 48587035). Portanto, não há que se falar em aplicação da Súmula 385 do STJ, devendo a sentença ser mantida na integra.
VI. No tocante ao valor fixado para reparação do dano moral, este deve ser suficiente para compensar a lesão cometida na esfera extrapatrimonial do ofendido. Em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando-se a situação do ofendido, o dano e a sua extensão, bem como a capacidade econômica das partes, mostra-se adequado o valor fixado em sentença.
VII. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais. Sem honorários advocatícios ante a ausência de contrarrazões.
VIII. A ementa servirá de acórdão, conforme do art. 46 da Lei 9.099/95.